Tribunal: TJSP
Processo: 1013536-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELA "CETESB". DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDA EM TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL (TCRF). "AIIPM" QUE NÃO CONTÉM VÍCIO DE ORDEM MATERIAL OU FORMAL. CONDUTA ENQUADRADA NO ARTIGO 3o DO DECRETO FEDERAL No 6.514/1998. MUDAS COMPROMISSADAS QUE NÃO FORAM PLANTADAS APÓS MAIS DE DEZ ANOS DA CELEBRAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELA "CETESB". DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDA EM TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL (TCRF). "AIIPM" QUE NÃO CONTÉM VÍCIO DE ORDEM MATERIAL OU FORMAL. CONDUTA ENQUADRADA NO ARTIGO 3o DO DECRETO FEDERAL No 6.514/1998. MUDAS COMPROMISSADAS QUE NÃO FORAM PLANTADAS APÓS MAIS DE DEZ ANOS DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS PARÂMETROS LEGAIS DE GRADAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013536-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIACAO
BOLA BRANCA LTDA, é apelado CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013536-09.2017.8.26.0053 -Voto no 41145
2
VOTO No 41145
APELAÇÃO CÍVEL No 1013536-09.2017.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
10a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE(S): VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA
APELADO(S): CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL
JUIZ (A) DE ORIGEM: OTÁVIO TIOITI TOKUDA
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL
LAVRADO
PELA
"CETESB".
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
ASSUMIDA
EM
TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO
FLORESTAL (TCRF). "AIIPM" QUE NÃO CONTÉM
VÍCIO
DE
ORDEM
MATERIAL
OU
FORMAL.
CONDUTA ENQUADRADA NO ARTIGO 3o DO
DECRETO
FEDERAL
No
6.514/1998.
MUDAS
COMPROMISSADAS QUE NÃO FORAM PLANTADAS
APÓS MAIS DE DEZ ANOS DA CELEBRAÇÃO DO
AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO NOS PARÂMETROS LEGAIS DE
GRADAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença de improcedência
do pedido formulado em ação anulatória proposta contra a
CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL.
Insiste na tese de nulidade do ato
administrativo impugnado. Alega que houve ofensa aos
princípios do devido processo legal, da legalidade e
razoabilidade. Aduz que vem empreendendo esforços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013536-09.2017.8.26.0053 -Voto no 41145
3
cumprir o “TCRF”. Pede a reforma da sentença e a
procedência do pedido (fls. 441/459).
Recurso processado e contrariado.
É o breve relatório.
Trata-se de ação anulatória de multa
ambiental proposta contra a “Cetesb”.
Alega a empresa autora, ora apelante,
em suma:
“que houve movimentação técnica para
atendimento às solicitações da CETESB, mas foi
surpreendida com a intimação de imposição de
multa sem a conclusão do processo administrativo,
tendo apresentado recurso administrativo que não
foi analisado. Disse que houve o cumprimento dos
compromissos e que a imposição de multa foi
prematura. Também questionou a aplicação de
pena
dura
e
contundente
sem
moderação,
razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, em
tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade da
multa imposta (fl. 438).
A apelante celebrou com Termo de
Compromisso de Recuperação Florestal com a agência
ambiental estadual, obrigando-se a efetuar o plantio de
mudas nativas na área de sua responsabilidade.
Passados
mais
de
10
anos
do
compromisso assumido, em vistoria realizada por agentes
ambientais, foi constatado o descumprimento da obrigação,
razão pela qual a recorrente foi autuada por “deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013536-09.2017.8.26.0053 -Voto no 41145
4
cumprir
compensação
ambiental
prevista
no
Termo
de
Compromisso de Reposição Florestal
TCRF n° 249/97 no
processo SMA 72.404/1996 em 30/09/97”.
A pretensão recursal não prospera,
pois nenhum vício se constata no auto de infração, seja em
seu aspecto formal ou material.
A
conduta
descrita
no
“AIIPM”
encontra-se tipificada pelo artigo 83 do Decreto Federal n°
6.514/2008, que dispõe:
“Art. 83. Deixar de cumprir compensação
ambiental determinada por lei, na forma e no prazo
exigidos pela autoridade ambiental:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.
Restou
incontroversa
a
conduta
prevista no tipo legal, pois a própria apelante admite que
não regularizou a área de sua propriedade. A alegação de
que vem empreendendo esforços para a efetivação das
obrigações beira a má-fé, pois, repita-se, passaram-se
mais de 10 anos desde que a obrigação ambiental foi
ajustada.
Vale ressaltar que a suposta mácula
formal no processo administrativo não gera a nulidade
material do auto de infração, cuja higidez poderia ser
debatida perante o Poder Judiciário independente do
acionamento da via administrativa.
Como bem observou o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013536-09.2017.8.26.0053 -Voto no 41145
5
quo:
“O fato de a autora ter interposto recurso
administrativo não impede a imposição de multa,
pois tanto o art. 128 do Decreto Federal no
6.514/2008 como o art. 46 da Lei Estadual no
10.177/1998 são expressos ao conceder efeito
meramente devolutivo aos recursos administrativos
contra decisões do Poder Público.
O cumprimento do Termo de Compromisso
não está provado.
A
própria
autora
alegou
que
vem
empreendendo esforços para cumprimento do Termo
de Compromisso há dez anos (fls. 04), ou seja, nos
últimos dez anos não cumpriu o Termo de Compromisso de Reposição Florestal, conforme
constatado pela CETESB em vistoria técnica realizada
em 24/05/2012, pois não houve plantio das mudas
compromissadas (fls. 39).
A desídia no cumprimento do Termo de
Compromisso salta aos olhos, pois em dez anos, as
mudas não foram plantadas, motivo pelo qual, não
há
como
considerarmos
a
pena
imposta
desproporcional ou sem razoabilidade, até porque
não compete ao juízo analisar o mérito administrativo
da decisão, sob pena de indevida ingerência do Poder
Judiciário e atos do Poder Executivo, em violação ao
Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 439).
Por tais razões, mantém-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013536-09.2017.8.26.0053 -Voto no 41145
6
Diante da atuação do patrono da ré
nesta instância, majoro os honorários sucumbenciais de
10% para o equivalente a 12% do valor dado à causa, nos
termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator